Tribunal: TJDFT
Processo: 0731994-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731994-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RENE DE SOUZA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JULGAMENTO EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VEROSSIMILHANÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta pela parte Ré, BANCO DO BRASIL, em face da parte Autora, ante a sentença proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, “a fim de CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.520,12 (cinco mil, quinhentos e vinte reais e doze centavos), com correção monetária desde o saque dos valores e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”. II. Questão em discussão 2. O cerne recursal consiste em se saber se houve má-gestão, ou não, pelo Banco do Brasil SA dos valores depositados na conta individual do PASEP de titularidade do Apelado, com lesão ao seu patrimônio, passível de indenização material. III. Razões de decidir 3. não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o feito foi devidamente saneado, estabelecidos os pontos controvertidos e deferida a prova pericial, a qual não foi realizada pela inércia da parte Ré em recolher os honorários periciais, sendo-lhe atribuído o ônus pela não realização. 4. Diante do precedente fixado sob o número 1.150, submetido ao regime de recursos repetitivos, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF pelo STJ, não devem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência da Justiça Estadual, vez que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 5. À luz dos elementos probatórios produzidos nos autos, não comporta a determinação de inversão do encargo probatório, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, vez que juntados pelo Autor, ora Apelado, os documentos essenciais à solução da controvérsia, tais quais os extratos da conta individual do PASEP, acompanhados de parecer contábil unilateral. 6. O Decreto 4.751/2003, que regula o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, prevê que o fundo constituído com recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, o qual detém a competência para deliberar sobre os atos de gestão, inclusive, sobre a metodologia de cálculo e os índices a serem adotados na atualização monetária do saldo das contas individuais dos participantes do PASEP. 7. Da análise da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, depreende-se que as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao final do exercício financeiro (30 de junho). Para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. Dessa forma, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja. 8. O Autor, ora Apelado, por meio de emenda à inicial, vez que que foi instado pelo Juízo de origem a apresentar memória de cálculo de sua conta PASEP com a correspondência ano-a-ano dos valores creditados, dos percentuais de valorização divulgados pelo Ministério da Fazenda, apresentou parecer contábil com uma diferença a ser paga no valor de R$ 5.520,12 (cinco mil, quinhentos e vinte reais e doze centavos). 9. Os cálculos apresentados junto com a inicial não apresentam irregularidades, vez que utilizados os índices oficiais de correção, devidamente estipulados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em legislação específica. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o da Lei Complementar no 26/75 e 12 da Lei 9.365/96, sustentando que não possui qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais e que as atualizações monetárias seguem estritamente o definido na legislação. Argumenta que o recorrido afirmou que os índices aplicáveis são IPCA, UFIR, URV, SELIC. No entanto, não foram estes os indexadores determinados em legislação; b) artigo 4o-A da Lei no 9.365/96, defendendo que a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto 1.608/1995. Afirma que ao declarar a legitimidade do Banco do Brasil, e consequente ilegitimidade da União, fere-se o dispositivo em que afirma não ser esta Instituição a responsável pela determinação dos índices; c) artigo 987, § 2o, do CPC, asseverando que a ação não discute índices monetários, de forma que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Aduz que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.150 do STJ; d) artigos 156 e 465, ambos do CPC, requerendo seja mantida a determinação de prova pericial deferida pelo magistrado de piso. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 12 da Lei 9.365/96, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 3o da Lei Complementar no 26/75 e 4o-A da Lei no 9.365/96. Com efeito, ao concluir que “o índice indicado pela parte Autora, ora Apelada, para justificar o que considera devido, coincide com os previstos em lei, nos termos da alínea “a” do art. 3o da Lei Complementar no 26/75 e do histórico da correção monetária” e, ainda, que “a parte Ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar que os cálculos foram realizados indevidamente”, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o especial no tocante à mencionada ofensa ao artigo 987, § 2o, do CPC, pois, em relação à legitimidade do Banco Brasil para figurar no polo passivo da demanda, o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.150 do rito dos repetitivos (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)." Desse modo, considerando que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Igualmente, não descabe ser admitido o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 156 e 465, ambos do CPC, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o feito foi devidamente saneado, estabelecidos os pontos controvertidos e deferida a prova pericial, a qual não foi realizada pela inércia da parte Ré em recolher os honorários periciais”. Assim, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Não conheço, portanto, do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029